Tribunal: STF
Processo: HC 209342
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Inexistência de ato imputado a Tribunal Superior. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, reduzindo a pena do paciente ao patamar de 5 anos, mantidos os demais termos da sentença. A condenação transitou em julgado. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetante alega que o “regime inicial fechado se mostra demasiadamente desproporcional”. Afirma que o “paciente é primário, o quantum da pena é superior a 04 anos, e não excede a 08 anos, estando, portanto, previsto na alínea ‘b’ do §2º do art. 33 do Código Penal. Ou seja, considerando tais parâmetros teria direito ao regime semiaberto”. Destaca que nos autos do HC 202.946/SP, de minha Relatoria, “julgado em 16/06/2021, impetrado por este causídico em favor da acusada Jessica Ellen, foi reconhecido por esta Corte o regime inicial aberto a Paciente, estendendo-se os efeitos do Habeas Corpus ao acusado Vincent”. 



    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem, a fim de “estender os efeitos do habeas corpus n° 202946/SP em favor de Wesley Augusto da Silva Oliveira, para que seja fixado o regime semiaberto de cumprimento de penas”.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser conhecido. Da leitura dos autos, não se evidencia nenhuma das hipóteses que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da impetração. Esta a redação do art. 102, I, i, da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    […] 



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.” (Sem grifos no original)



    8.  No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, não encontro processo em que o paciente figure como parte. De modo que, à falta de pronunciamento de Tribunal Superior sobre a matéria suscitada na impetração, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. 



    9. Não bastasse, ressalto que esta Corte não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Na presente hipótese, o impetrante informa o trânsito em julgado da condenação. 



    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque não constato ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata extensão da ordem por mim deferida em favor dos corréus nos autos do HC 202.946. Ao contrário do ora paciente, os demais acusados não ostentavam maus antecedentes e foram condenados pelo crime de tráfico de drogas com a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. De modo que inexiste identidade de situações, conforme exigido pelo art. 580 do CPP.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator